Tribunal: TJBA
Processo: 8022909-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022909-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: E. D. O. L.

Advogado(s)
:
JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, JARINA DOS SANTOS BORGES

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA (ANÁLISE DE COMPORTAMENTO APLICADA) DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE ATIVOS PELO MAGISTRADO APÓS PRAZO PARA CUMPRIMENTO PELA PARTE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PARA CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ACERTO DA DECISÃO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA DO
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI IURIS
EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°.

8022909-79.2023.8.05.0000 e Agravo Interno nº. 8022909-79.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv
, em que é Agravante,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,
e Agravado,
E. D. O. L.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, restando
PREJUDICADO
o Agravo Interno, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA